Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706185-54.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA RABELO SOARES, BARBARA DO CARMO NOLASCO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Foi juntado o comprovante de pagamento de um suposto acordo entre as partes, porém não foram juntados seus termos. De tal forma, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo conjunto de 05 (cinco) dias, esclarecendo se houve acordo e trazendo seus termos para homologação. Publique-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora